Tribunal: TJDFT
Processo: 0720543-58.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. COISA JULGADA. ACORDO ANTERIOR SOBRE O RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL E SEUS REFLEXOS.

1. A coisa julgada se consubstancia na autoridade que impede a modificação ou discussão de decisão de mérito da qual não caiba mais recursos.

2. A existência de acordo anterior sobre o reconhecimento e a dissolução de união estável e seus reflexos patrimoniais, homologado por sentença transitado em julgado, impede a apreciação de demanda idêntica, em razão da coisa julgada.

3. A desconstituição da coisa julgada somente pode ocorrer por ação rescisória ou ação anulatória.

4. Negou-se provimento ao recurso.